Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-85.2020.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000967-85.2020.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio de Leverger.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: MARILZA ROSA DE PINHO.
Data do Julgamento: 04/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO “SALÁRIO MATERNIDADE” - ABERTURA DE CONTA CORRENTE INDEVIDA – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA ILEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
2. O benefício previdenciário concedido a autora, dispensa a abertura de conta corrente para o recebimento do referido benefício.
3. Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Restando configurada a falha na prestação do serviço, portanto, a obrigação de fazer deve ser mantida, como determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000967-85.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILZA ROSA DE PINHO - CPF: 040.565.631-95 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO “SALÁRIO MATERNIDADE” -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE INDEVIDA – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA ILEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

O benefício previdenciário concedido a autora, dispensa a abertura de conta corrente para o recebimento do referido benefício.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

6.

Restando configurada a falha na prestação do serviço, portanto, a obrigação de fazer deve ser mantida, como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021